Tribunal: CARF
Processo: 10640.722457/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722457/2014-09
ACÓRDÃO
1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FACCION
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
O direito à dedução condiciona-se a comprovação dos pagamentos das
contribuições, da observância do limite para dedução de 12% do total dos
rendimentos declarados e que o contribuinte contribua também para a
Previdência Oficial.
GLOSA DE DEPENDENTE.
A dedução restringe-se ao rol de dependentes previsto na legislação do
Imposto de Renda e que seja comprovada a relação de dependência. (§ 1°
do artigo 77 do RIR/99)
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos. Artigo, 80, § 1°, III do Regulamento de Imposto de Renda,
Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PATRONAL EMPREGADOR DOMÉSTICO
O direito à dedução condiciona-se à comprovação dos recolhimentos, bem
como do vínculo empregatício registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social CTPS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
2
retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e conforme
estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração, fls. 02 a
30, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2010 ano-calendário 2009, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 27.598,29, do qual,
R$9.378,88, corresponde ao imposto; R$ 14.068,32 à multa proporcional e R$ 4.151,09 aos
juros de mora (calculados até dezembro de 2014).
A ação fiscal é decorrente de investigação realizada pela Receita Federal do Brasil,
visando combater fraudes relacionadas com despesas dedutíveis incluídas em Declarações
de juste Anual, na qual restaram caracterizadas diversas condutas fraudulentas perpetradas
por Luiz Alberto Garajau e Aline Liliane Garajau de Lima, domiciliados em São João Del Rei -
MG, envolvendo vários contribuintes, que também participaram e se beneficiaram das
fraudes, recebendo indevidas restituições do IRPF, fruto da inserção de despesas fictícias
em suas Declarações de Ajuste (fls.162/170).
De acordo com a referida investigação foram enviadas, do mesmo computador,
448 declarações do imposto de renda, originais e retificadoras, de diversos exercícios. A
maior parte dos contribuintes é composta por servidores da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais e dos Comandos do Exército e da Aeronáutica.
Diante disso, foi expedido o Mandado de Procedimento Fiscal relativo ao
contribuinte em referência, por fortíssimos indícios de fraudes, levantados pela Seção de
Seleção e Preparo da Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora (relatório fiscal, fls.
11/30).
Durante a ação fiscal, foi o contribuinte intimado várias vezes a comprovar as
deduções pleiteadas em sua Declaração de Ajuste e a prestar esclarecimentos, tudo em
busca da verdade dos fatos e do direito ao contraditório e ampla defesa do fiscalizado.
Tendo sido agendado com o contribuinte, um horário e data, para que pessoalmente
pudesse prestar esclarecimentos, o mesmo desistiu da audiência marcada, alegando tratar
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
3
de recomendação do seu advogado. As intimações ao contribuinte estão relatadas no item
2.2 do Relatório Fiscal e as respostas escritas do interessado estão sintetizadas no item 3.1
do mesmo (fls.11/30).
Analisadas as respostas enviadas pelo contribuinte e diante das incertezas nas
respostas dadas e pela falta de interesse do contribuinte em prestar informações
pessoalmente, foram também efetuadas diligências junto a terceiros para os
esclarecimentos dos fatos, conforme consta do Relatório Fiscal.
Consta ainda, que em uma das respostas escritas o contribuinte informa que ele
mesmo elaborou a sua declaração de ajuste, no entanto, o documento 'Consulta
Informações da Declaração', que traz detalhes da transmissão de dados da declaração do
fiscalizado, verifica-se que a máquina que transmitiu sua Declaração de Ajuste foi a mesma
em que o Sr. Garajau transmitia as declarações que confeccionava.
Diante do que foi apurado no trabalho fiscal, conclui-se que o Sr. Luiz Alberto
Garajau prestou serviço de preenchimento de declaração de imposto de renda ao
contribuinte no exercício sob exame e foram inseridos dados falsos, a fim de diminuir o
valor anual do imposto de renda devido pelo fiscalizado, tendo o contribuinte em tela
auferido indevido valor de restituição (já pago), configurando a ação, em tese, crime contra
a ordem tributária (item 5 do Relatório Fiscal).
Encerrada a ação fiscal, foi lavrado o presente Auto de Infração, no qual consta:
. Dedução Indevida de Previdência Privada, no valor de R$ 11.880,93, com
aplicação da multa de 150%;
. Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 5.191,20, com aplicação da
multa de 150%;
. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 14.371,07, com multa de
150%;
. Dedução Indevida de Previdência Patronal de Empregador Doméstico no valor de
R$ 732,00, com multa de 150%.
Cientificado da Notificação em 08/12/2014, fls.242, apresentou impugnação em
08/01/2015, fls.247/255, alegando, em síntese, que.
•
O contribuinte afirma que ele próprio foi o responsável pela confecção e envio
de sua DAA e o Sr. Auditor cita "os Garajau", como responsáveis pelos fatos e informa
que os dados foram transmitidos pelo mesmo computador do qual foram transmitidas
um "sem número" de DAAs fraudadas em valores e com objetivo de burlar o Fisco.
Pede-se aqui que os fatos sejam elucidados de maneira que a prova incontestável desse
ato seja disponibilizada ao contribuinte, para que sua defesa seja feita de maneira plena
e solicita a busca e apreensão de tal maquinário para que se prove o que se afirma;
•
Quanto aos Pagamentos e Deduções efetuados alega que é associado ao
plano empresa Unimed São João Del Rei, oferecido aos usuários pelo Tiradentes Serra
Clube, que apresenta além das guias, os valores detalhados que são descontados em sua
conta bancária , os extratos emitidos pelo Banco do Brasil S/A no qual consta o título
DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE, conforme descontos feitos no 5° dia útil,
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
4
extratos emitidos pelo Tiradentes Serra Clube e que se todos esses documentos não
servem como comprovação de pagamento, nada mais se pode acrescentar e provar a
dedução como devida;
•
No tocante ao recibo de emissão de Hélida de Resende Coelho Campos
apresentou um recibo no valor de R$ 264,00, pago pelo fiscalizado referente ao
tratamento e cópia de extratos bancários como comprovante de pagamento e ainda foi
a mesma sabatinada pelo Sr. Auditor em local de trabalho em uma diligência da qual o
contribuinte não teve acesso e não soube da existência, que apresentou o recibo
original, com todas as indicações necessárias, mesmo assim, não fora considerado hábil
e idôneo para comprovação da despesa;
•
Despesas com Previdência Privada e Fapi. De acordo com o sitio da Receita
Federal, a contribuição à previdência oficial, descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo) é dedutível na Declaração de Ajuste Anual. Fica evidente que o campo onde
consta Contribuição Previdência Oficial no Comprovante de Rendimentos é dedutível na
DAA. O contribuinte acreditou ao consultar a Lei do Imposto de Renda que o campo
correto para lançamento dessa informação seria o de código 38. Que nunca fora
interpelado em anos anteriores sobre essa informação não ser procedente para
dedução, nem fora informado pelo órgão responsável pela emissão desse documento de
que esse item não pudesse ser usado como dedução;
•
Fundo de Saúde do Exército. O fiscalizado apresentou a ficha financeira
apresentada pelo CPEX - Centro de Pagamento do Exército, com discriminação das
parcelas componentes de sua remuneração e descontos sofridos no ano-calendário
2009, onde consta a rubrica FUSEX. O documento foi obtido do sitio do Ministério da
Defesa na internet. O Sr. Auditor informa que recebeu documentação enviada pelo
Ministério da Defesa com teor diferente do que fora enviado pelo contribuinte ao Fisco.
É impossível para o contribuinte saber o teor dessa documentação, já que ele não fora
informado formalmente de que haveria diligências em curso e, segundo o Decreto Lei n°
7574, parágrafo único "O sujeito passivo e demais responsáveis serão previamente
notificados para acompanharem o procedimento de rompimento do lacre e de
identificação dos elementos de interesse da fiscalização (Lei n° 9.430, de 1996, art. 36,
parágrafo único)";
•
Contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico -
Maria da Glória de Jesus, no valor de R$ 732,00. De acordo com o sitio da RFB, no
perguntão, item 419, informa que a comprovação será feita por meio de Guias da
Previdência Social (GPS), bem como do vínculo empregatício registrado em Carteira de
Trabalho e Previdência Social. As guias foram entregues em 14/04/2014 ao agente da
RFB, por se tratar de documentação original, a perca dos mesmos resultaria no que se
vê agora, a glosa integral dos valores por erro de terceiros;
•
Que não há que se falar em prestação de declaração falsa ao fisco, utilizando-
se de despesas majoradas ou indevidas, que sabia serem inexistentes, com a finalidade
de reduzir a base de cálculo do imposto. Que pelo desfecho da ação fiscal, forçoso
acreditar que a documentação entregue pelo contribuinte não fora analisada com
imparcialidade pelo auditor. O contribuinte entregou todos os comprovantes, mais de
uma vez, porém por entendimento pessoal, não foram consideradas hábeis para
comprovação da confecção das DAAs, tendo sido lançada multa qualificada de 150%,
além disso, se fala em lavratura de representação fiscal para fins penais.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
5
•
Que diante das informações prestadas na impugnação, que seja feita nova
análise da documentação, de acordo com as argumentações e documentações em
anexo, para o fim de cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/SPO em 24 de abril de 2015,
conforme acórdão n. 16-67.898 (e-fls. 296), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
O direito à dedução condiciona-se a comprovação dos pagamentos das
contribuições, da observância do limite para dedução de 12% do total dos
rendimentos declarados e que o contribuinte contribua também para a
Previdência Oficial.
GLOSA DE DEPENDENTE.
A dedução restringe-se ao rol de dependentes previsto na legislação do
Imposto de Renda e que seja comprovada a relação de dependência. (§ 1°
do artigo 77 do RIR/99)
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da
efetividade dos serviços prestados, mas também dos correspondentes
pagamentos. Artigo, 80, § 1°, III do Regulamento de Imposto de Renda,
Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
GLOSA DE PREVIDÊNCIA PATRONAL EMPREGADOR DOMÉSTICO
O direito à dedução condiciona-se à comprovação dos recolhimentos, bem
como do vínculo empregatício registrado em Carteira de Trabalho e
Previdência Social CTPS.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 317, no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de Impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
6
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário contra Impugnação julgada improcedente, que teve
por objeto Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2010,
ano-calendário 2009, pelo qual exige-se crédito tributário no montante de R$ 27.598,29.
Como relatado, a ação fiscal que deu origem ao auto de infração combatido é
decorrente de investigação realizada pela Receita Federal do Brasil, visando combater fraudes
relacionadas com despesas dedutíveis incluídas em Declarações de juste Anual, na qual restaram
caracterizadas diversas condutas fraudulentas perpetradas por Luiz Alberto Garajau e Aline Liliane
Garajau de Lima, domiciliados em São João Del Rei - MG, envolvendo vários contribuintes, que
supostamente também participaram e se beneficiaram das fraudes, entre eles, o contribuinte
autuado.
Nas suas razões de defesa, como dito linhas acima, o Recorrente limita-se a
colacionar no recurso os mesmos argumentos já apresentados em sede de Impugnação.
Da análise dos autos, constata-se que, durante a ação fiscal, não houve violação do
direito ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, tendo o mesmo sido intimado várias vezes
a comprovar as deduções pleiteadas em sua Declaração de Ajuste e a prestar esclarecimentos.
Relata-se, inclusive, que foi agendada reunião com o próprio contribuinte para que
pudesse prestar pessoalmente esclarecimentos a respeito dos fatos, tendo o mesmo desistido da
audiência marcada, alegando tratar de recomendação do seu advogado.
Além disso, conforme consta do relatório fiscal, foram também efetuadas
diligências junto a terceiros objetivando o esclarecimento dos fatos, em razão da recusa do
contribuinte em prestar informações pessoalmente e das incertezas das respostas enviadas.
Do que se conclui não assistir razão ao Recorrente, eis que tivesse realmente
interesse na obtenção da verdade dos fatos que lhe foram imputados teria prestado válida e
devidamente as informações e esclarecimentos solicitados ao tempo do procedimento de
fiscalização, momento em que a Autoridade Fiscal teria a oportunidade de enfrentá-los.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
7
Dada a robustez da ação fiscal e diante do fato de o Recorrente apenas repisar os
argumentos apresentados na Impugnação, não dedicando uma só linha de seu recurso para
enfrentar os argumentos e apontamentos denegatórios do pleito expendidos pelo acórdão
recorrido, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista
no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).
Dessa forma, peço vênia para transcrever a seguir, na íntegra, o voto condutor do
acórdão de impugnação.
Das Responsabilidade pelo Preenchimento da DAA
O
artigo 7° da Lei n.° 9.250/95 é claro em sua redação ao determinar que a
obrigação pela apuração do saldo de imposto de renda e entrega da Declaração Anual de
Ajuste é da pessoa física que percebeu os rendimentos, portanto, é de responsabilidade do
contribuinte os dados inseridos em sua declaração de ajuste.
Art. 7° A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal.
Ademais, pela redação dos artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional, resta
claro quem é o sujeito passivo da relação tributária:
Art. 121 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
1
- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
(...)
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.
Tratando o presente de um processo administrativo, as questões aqui tratadas
serão as tributárias, se são devidos ou não os créditos tributários exigidos, tanto o principal
como a multa, e concluindo por eventual fraude tributária, esta é de total responsabilidade
do contribuinte, conforme legislações transcritas.
Deste modo, provar que o contribuinte participou ou não junto com terceiros,
fazer apreensão do maquinário, conforme alegações do impugnante, são questões que
devem ser tratadas, quando intimado, em processo próprio.
Das Diligências Realizadas Junto à Terceiros.
O contribuinte foi previamente cientificado da ação fiscal e intimado a prestar
informações e/ou apresentar documentos.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
8
No procedimento fiscal, a investigação compete à autoridade fiscal, ao
contribuinte cabe o dever de colaboração.
Se no processo de investigação houver necessidade de efetuar diligências junto a
terceiros, ligados ao fato gerador da obrigação tributária, essas serão realizadas, são as
chamadas circularizações, não havendo obrigatoriedade de novamente cientificar o
contribuinte informando que se diligenciará junto a este ou aquele, isto porque faz parte da
ação fiscal.
A autoridade administrativa deverá buscar a realidade dos fatos, independente do
que fora dito e apresentado pelo contribuinte. Até porque compete ao autor o ônus de
provar (ônus probando) fato que constitui o seu direito, nos termos do art. 333 do CPC:
"Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito;
(... )
Dispõe ainda, o art. 932 do Decreto n° 3000/99 -Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99, que:
Art. 932. Havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou quando estas
forem incompletas, a autoridade tributária poderá mandar verificar a sua veracidade na
escrita dos informantes ou exigir os esclarecimentos necessários (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 108, § 6°).
O parágrafo único, do art. 36 da Lei 9.430/1996, trazido pelo impugnante refere-
se aos casos de "lacração de arquivos" que quando do rompimento do lacre deve ser
intimado o sujeito passivo para acompanhar, que não é obviamente o caso dos autos que
trata de circularizações, parte do procedimento fiscal.
Recebido o Auto de Infração o sujeito passivo teve ciência dos resultados das
diligências e de que tinha 30 (trinta) dias para impugnar o auto de infração, portanto, o
contribuinte, caso tivesse interesse, poderia ter pedido vista dos autos e obtenção de cópia
e contestar também os resultados das circularizações, no entanto, nada acrescentou em
sua impugnação que alterasse o resultado dos procedimentos ficais.
Da Glosa de Dedução de Previdência Privada.
Consta da Autuação a Glosa de Deduções Indevidas de Contribuições à
Previdência Privada, no valor de R$ 6.990,72, informada pelo contribuinte como sendo do
Min Def-Exercito Brasileiro-SEF-CPEX - CNPJ 00.394.452/0533-04 e no valor de R$ 4.890,21
informado como sendo da Fundação Nacional do Exercito - CNPJ 00.643.742/0001-35,
totalizando R$ 11.880,93.
A primeira, no valor de R$ 6.990,72 foi glosada por ter sido inserida na declaração
de ajuste sem respaldo documental, eis que não foi apresentado nenhum documento em
que conste referidas contribuições.
A segunda dedução, no valor de R$ 4.890,21, embora tenha sido apresentado
comprovante de rendimentos constando o referido valor, verificou-se em diligência junto
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
9
ao Ministério da Defesa que o referido documento não refletia a realidade, uma vez que o
comprovante de rendimentos enviado pelo Ministério da Defesa traz o valor de
contribuições à previdência privada zerado.
Com a impugnação, o interessado também não trouxe documentos que
embasassem as dedução de Contribuições à Previdência Privada.
O Impugnante no item "4" de sua impugnação (fls.252), intitulada Despesas com
Previdência Privada e FAPI, comenta sobre o perguntão do exercício de 2013, da Receita
Federal, transcrevendo a pergunta e resposta "312" que fala sobre a Previdência Oficial e
não sobre a Previdência Privada, para em seguida alegar que acreditou, ao consultar a Lei
citada (referindo-se a pergunta 312) que o campo "3.2" do Comprovante de Rendimentos
emitido pelo Ministério do Exército devesse ser lançado com o código 38, como dedução
em sua DAA.
Transcrevemos a seguir a Pergunta 312, citada e transcrita na impugnação:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL 312 — A contribuição à previdência
oficial, descontada de rendimentos isentos do próprio contribuinte ou por este recolhida na
condição de contribuinte individual (autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
Transcrevemos a seguir o item 3.2 do Comprovante de Rendimentos emitido pelo
Ministério do Exército, fls. 230:
3 - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE
01- (...)
02 - Contribuição Previdência Oficial 13.990,72
Basta a leitura das transcrições acima para verificar ser totalmente infundada a
alegação do impugnante, tivesse ele "entendido" que o valor do item 3.2 devesse ser
lançado sob o código de pagamento 38 (o qual refere-se a pagamento à previdência
privada) teria informado em sua DAA o valor de R$ 13.990,72 e não duas deduções sob o
código 38 em valores totalmente diverso do informado no comprovante de rendimentos.
Verifica-se tratar de impugnação meramente protelatória nada acrescentando do
que fora verificado, nenhum comprovante que desse suporte à dedução de contribuições à
Previdência Privada foi apresentado, nada comentou o impugnante, neste item, sobre o
comprovante enviado pelo Ministério da Defesa, onde consta no item 3.3 Contribuições a
Previdência Privada R$ 0,00, fls. 230, enquanto o contribuinte apresentou à fiscalização
comprovante de rendimentos do Ministério da Defesa, indicando de contribuições à
Previdência Privada o valor de R$ 4.890,21, fls. 42.
Fica assim, mantida a glosa de dedução de Contribuições à Previdência Privada, no
valor de R$ 11.880,93, por falta de comprovação, bem como fica mantida a multa
qualificada de 150%(cento e cinqüenta por cento) sobre este valor, por terem sido
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
10
inseridas, uma dedução sem documento que desse suporte e outra com documento do
Ministério da Defesa fraudado.
Da Glosa de Dependentes.
Sobre o assunto dispõe o § 1°, do art. 77 do Decreto 3000/99 - RIR/99, o que
segue:
Art. 77.(...)
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4°, § 3°, e 5°, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
I
- o cônjuge;
II
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V
- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
O Manual de Preenchimento da DAA - Declaração de Ajuste Anual orientando os
contribuintes no preenchimento da declaração exercício 2010, informa os códigos de
relação de dependentes a serem informados na DAA, a saber:
O contribuinte pode deduzir R$ 1.730,40 por pessoa considerada dependente, de
acordo com a tabela a seguir, mesmo que a relação de dependência tenha existido por
menos de doze meses no ano-calendário de 2009, como nos casos de nascimento e
falecimento.
TABELA DE RELAÇÃO DE DEPENDENCIA
CÓDIGO
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
11
Companheiro(a) com o qual o(a) contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5
(cinco) anos, ou cônjuge
21
Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos
22
Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2o grau, até
24 (vinte e quatro)anos
23
Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou
mentalmente para o trabalho
24
Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual o contribuinte
detém a guarda judicial, até 21 (vinte e um) anos
25
Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade de 21 (vinte e um)
até 24 (vinte e quatro) anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível
superior ou escola técnica de 2o grau, desde que o contribuinte tenha detido a
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
11
guarda judicial até os 21 (vinte e um) anos
26
Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte detém
a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou
mentalmente para o trabalho
31
Pais, avós e bisavós que, em 2009, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou
não, até R$ 17.215,08
41
Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial
51
A pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador
O contribuinte relacionou em sua DAA - Declaração de Ajuste Anual quatro
pessoas como sendo seus dependentes, fls.237, deduzindo o valor total de R$ 6.921,60,
conforme a seguir transcrevemos:
CÓDIGO
NOME
11
LUCY RIBEIRO FACCIÓN
31
MARIA PASCOALINA FACCIÓN
26
HUGO FACCIÓN GUIMARAES
26
JAINE LUIZIENE FACCIÓN
Quando intimado a apresentar a comprovação da relação de dependência,
responde o contribuinte, fls.41, que:
"3. Comprovante de dependentes presentes em minha Declaração
a.
LUCYFACCION- esposa (certidão de casamento)
b.
MARIA PASCOALINA FACCION - mãe (certidão de nascimento)
c.
HUGO FACCION GUIMARÃES - sobrinho que morava comigo à época dos
fatos (certidão de nascimento)
d.
JAINE LUISIENE FACCION GUIMARÃES - sobrinha que morava comigo à
época dos fatos (certidão de nascimento)
e.
Declaração de beneficiários emitido pelo SEF - CPEx".
Dos quatro relacionados, constam do auto de infração que três foram
indevidamente inseridos como dependentes, tendo as deduções sido glosadas e aplicada a
multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme passamos a relatar:
Maria Pascoalina Faccion - mãe do contribuinte.
Em relação a esta dependente, verifica que o contribuinte apresentou a sua
própria certidão de nascimento onde consta o nome desta senhora como sendo sua mãe
(fls.45). Apresentou, também, Declaração de Beneficiários emitido pelo SEF-CPEx (fls.58),
datada de 28/abril/1993, na qual consta o nome da mãe.
Em resposta à fiscalização, item 8, fls. 92, informa, que "...Será enviada cópia da
certidão de óbito do pai do contribuinte, que era responsável legal pela senhora Maria
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
12
Pascoalina Faccion. Ela não possui mais rendimentos, pois faleceu em 09 de julho de 2013.
Além desse documento, segue novamente cópia autenticada da Declaração de Beneficiários
existente no banco de dados do Ministério da Defesa - Exercito Brasileiro, que comprova a
relação de dependência. Portanto, à época dos fatos, a dependente estava devidamente
relacionada na DAA do contribuinte..."
O contribuinte tentou esconder a verdade da fiscalização juntando comprovante
datado de 1993, no qual constava a mãe como dependente, apresentou certidão de óbito
do pai, que nada tinha a ver com o objeto fiscalizado, ao invés de apresentar certidão de
óbito da mãe; faltou com a verdade quando responde, por escrito, que a mãe falecera em
2013, e mediante diligência junto ao Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais verificou-
se que essa senhora falecera em 2008, conforme Certidão de óbito, fls. 217.
Desta forma, tratando o presente da DAA exercício 2010, ano-calendário 2009,
diferentemente do que informou o contribuinte, à época dos fatos a referida dependente já
era falecida, portanto, inserção indevida dessa dependente em sua declaração de ajuste,
devendo ser mantida a glosa e a multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).
Hugo Faccion Guimarães e Jaine Luisiene Facion Guimarães
Conforme quadro supra transcrito, o contribuinte os relacionou sob o código de
dependência "26", ou seja, declarou à Receita Federal que os mesmos seriam:
"Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do qual o contribuinte
detém a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente
para o trabalho".
Depois em resposta à fiscalização, fls.41, supra transcrito, informou que eram
seus sobrinhos.
Verifica-se novamente, a inserção indevida de dependentes, eis que sobrinhos
não são legalmente dedutíveis como dependentes, não constam no rol supra transcrito,
tanto que o contribuinte os relacionou sob outro código "26", informação esta inverídica.
Com a impugnação, também não apresentou Termo de Guarda Judicial, no qual
ficasse demonstrado que possuía a guarda dos sobrinhos. Assim, ficam mantidas as glosas
também desses dois dependentes com a multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por
cento).
Em sua impugnação o contribuinte nada comenta a cerca da glosa de
dependentes.
Deste modo, mantém-se a glosa de deduções de dependentes no total de R$
5.191,20.
Da Glosa de Dedução de Despesas Médicas.
Pleiteou o contribuinte a dedução de Despesas Médicas no total de R$ 16.033,01,
tendo sido acatado pela autoridade fiscal o valor de R$ 1.661,94, a saber:

Fl. 358
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
13
Código
Nome do Beneficiário
Valor
Deduzido
Valores Aceitos pela
fiscalização
20
Desp. Médicas cf Comprovante de
Rendimentos
R$ 1.048,87
R$1.048,87 - fls.230
26
Tiradentes Serra Clube - Plano de Saúde
R$ 5.842,11
R$ 349,07 - fls.220/221
26
Fundo de Saúde do Exército
R$ 5.944,03
0,00
10
Hélida de Resende Coelho Campos
R$ 964,00
R$ 264,00 fls. 225/226
20
Nobel Biocare
R$ 2.234,00
0,00
Total

R$ 16.033,01
R$ 1.661,94
Conforme consta do Auto de Infração foi glosada a dedução de R$ 14.371,07 de
despesas médicas, por inserção na DAA de despesas indevidas.
Tiradentes Serra Clube - Plano de Saúde
Em diligência realizada junto ao referido Clube, fls. 218/222, constata-se que o
Tiradentes Serra Clube mantém contrato de assistência médico hospitalar com a Unimed de
São João Del Rei, na modalidade Custo Operacional, assistência esta que, após apurados os
custos pela Unimed, os mesmos são repassados ao Tiradentes Serra Clube e que cada
associado responde financeiramente pelo uso da assistência credenciada. Informa
Também, que no ano de 2009 o Sr. Luiz Faccion fazia parte do quadro de associado e tinha
como dependente sua esposa Lucy Ribeiro Faccion. Informam ainda, que no referido ano,
cada associado arcava com 60% do total de suas despesas. Relacionam os valores das
despesas de ambos, as quais foram: janeiro: R$23,68; fevereiro: R$0,00; março: R$141,99;
abril: R$90,42; maio: R$23,10; junho: R$23,10; julho:R$0,00; agosto:R$0,00;
setembro:R$23,10; outubro:R$0,00; novembro:R$0,00 e dezembro:R$23,68. O valor total
das despesas com a Unimed do Sr. Luiz Faccion no ano de 2009 é, portanto, de R$ 349,07
(fls.221).
O interessado pleiteou a dedução de R$ 5.842,11 como tendo sido pagos ao
Tiradentes Serra Clube.
Em sua impugnação, fls. 249, o impugnante alega que além das guias, apresenta
os extratos do Banco do Brasil onde se comprova o desconto mensal, com o título "débito
autorizado em conta corrente", cujos descontos são feitos até o 5° (quinto) dia útil de cada
mês; que desta forma pode ser conferido tanto pelos extratos do plano de saúde como,
pelos extratos bancários os valores pagos; que se esses documentos não servem para
comprovação de pagamento, nada mais se pode acrescentar e provar a dedução como
devida.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
14
As guias trazidas pelo impugnante são repetições da já consideradas pela
fiscalização, mediante resposta da diligência pelo Tiradentes Serra Clube, conforme se
verifica, às fls. 271/290, as referidas guias somam R$ 349,07, nada mais. Destaca-se que,
não há nenhuma cópia de extrato do Banco do Brasil, conforme citado em sua impugnação.
Deste modo, o contribuinte inseriu indevidamente o valor de R$ 5.493,04 que é a
diferença entre a dedução pleiteada de R$ 5.842,11 e o devidamente comprovado de R$
349,07.
Fundo de Saúde do Exército - Plano de Saúde.
Pleiteou o contribuinte a dedução de R$ 5.944,03, declarada sob o código 26 ao
qual se refere a plano de saúde, no entanto, não apresentou nenhum comprovante a
respeito.
Todos os valores constantes do Comprovante de Rendimentos foram deduzidos
pelo contribuinte, não constando do mesmo, desconto em separado referente a este
fundo.
Desta forma, fica mantida a glosa de dedução indevida dessa despesa médica, no
valor de R$ 5.944,03.
Hélida de Resende Coelho Campos
O contribuinte relacionou como tendo pago a esta profissional o total de R$
964,00, tendo apresentado um único recibo relativo ao ano de 2009, no valor de R$ 264,00,
o qual após confirmação pela própria profissional em diligência realizada junta a mesma,
fls. 223/226, o referido valor foi acatado, conforme consta do Relatório Fiscal, item 3.2.13,
fls. 21 e item 4.1, fls.24.
Apesar desse valor ter sido acatado pela fiscalização, o impugnante, no item 3 de
sua impugnação, fls. 249 a 252 segue comentando, transcrevendo ementas de acórdãos e
outros, dentro do item que fala da referida despesa de R$ 264,00, ou seja três folhas de
impugnação para um item que foi acatado.
Quanto ao valor glosado de R$ 700,00, que trata da diferença entre o valor
pleiteado de R$ 964,00 e o comprovado de R$ 264,00, nada menciona o impugnante,
demonstrando o quanto a impugnação é protelatória.
Assim, fica mantida a glosa de R$ 700,00 informado como despesas médicas
relativas a essa profissional e não comprovada.
Nobel Biocare Brasil Ltda.
O contribuinte lançou em sua declaração de ajuste esta despesa sob o código "20"
, que segundo a Tabela de Códigos de Pagamentos e Doações, do exercício de 2010, refere-
se a Hospitais, Clinicas e Laboratórios no Brasil.
Portanto, teria o contribuinte pago à Hospital, clinica ou laboratório o valor de R$
2.234,00, conforme declarado.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
15
Contudo a nota fiscal apresentada para comprovar referida despesa,
praticamente ilegível, quando recepcionada já foi informado mediante carimbo que o
original não foi apresentado, fls. 60.
Em uma das respostas à intimação fiscal, responde o contribuinte que a cópia da
nota fiscal emitida por Nobel Biocare foi autenticada pelo funcionário, mediante a
apresentação da via original da mesma, porém, para que não restem dúvida de sua
originalidade segue em anexo cópia autenticada em cartório, além disso, segue
comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa que relaciona a nota fiscal à
procedimentos cirúrgicos utilizados em realização de biópsia preventiva no Hospital Nossa
Senhora das Mercês em São João Del Rei, o procedimento foi realizado pelo convênio,
porém, o material utilizado foi comprado, fls. 90.
Repetimos, o que consta da referida cópia, fls. 60, não é autenticação, mas um
carimbo informando que a original não foi apresentada e, em seqüência dos documentos
juntados após resposta, transcrita no parágrafo anterior, fls. 94 a 141, não consta a juntada
de nenhuma cópia autenticada em cartório, mas somente a tela de "Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral", conforme mencionado pelo contribuinte em sua
resposta, cuja tela encontra-se, às fls. 101, mediante a qual verifica-se que Nobel Biocare
Brasil Ltda tem como atividade o comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso
médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
Portanto, não trata de despesas médicas, paga a hospital, clinica ou laboratórios
(código 20), conforme declarado pelo interessado, mas de aquisição de material, fato este
confirmado pelo próprio contribuinte, consoante já transcrito.
As despesas com materiais cirúrgicos e medicamentos somente são dedutíveis
como despesas médicas, quando integram a fatura hospitalar, os materiais e medicamentos
adquiridos por conta própria, não são dedutíveis como despesas médicas.
Sobre o assunto, citamos a seguir várias perguntas e respostas, publicadas para
orientar os contribuintes no preenchimento da declaração de ajuste, exercício 2010, a
saber:
MARCAPASSO 345 — Marcapasso é dedutível?
Sim, desde que o seu valor esteja incluído na conta hospitalar ou na conta emitida
pelo profissional
PARAFUSOS E PLACAS 346 — São considerados dedutíveis os gastos com
parafusos e placas nas cirurgias ortopédicas ou odontológicas?
Sim, contanto que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou
pelo profissional.
LENTE INTRA-OCULAR 349 — O gasto com colocação de lente intra-ocular em
cirurgia de catarata pode ser considerado como despesa médica?
Sim, é considerada despesa médica a cirurgia para a colocação de lente intra-
ocular. O valor referente à lente é dedutível se integrar a conta emitida pelo profissional ou
estabelecimento hospitalar.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
16
MEDICAMENTOS 357 — Os gastos com medicamentos podem ser deduzidos como
despesas médicas?
Não, a não ser que integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Em sua impugnação o impugnante não se manifesta em relação a esta despesa.
Fica mantida a glosa do valor de R$ 2.234,00 referente a nota fiscal da Nobel
Biocare, por inserção indevida de despesa com material como se fosse pagamento a
hospital, clinica e laboratórios (código 20).
Desta forma, ficam mantidas as glosas de despesas médicas, no total de R$
14.371,07, com multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento).
Da Previdência Patronal Referente a Empregador Doméstico.
Em sua declaração de ajuste relacionou o contribuinte que teria pago, em 2009, à
Maria da Glória de Jesus - CPF 788.649.687-68, NIT 1.138.283686-9, o total de R$ 4.980,00,
fls. 239, gerando a dedução de contribuição a previdência social de empregador doméstico,
no valor de R$ 732,00, fls. 241.
Conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 16, o contribuinte apresentou cópia de
parte da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social de n° 14822/026-RJ de Maria de
Jesus, contendo frontispício com foto, qualificação civil e contrato de trabalho iniciado em
2001 e encerrado em 2008, apresentou tela do CNIS - Cadastro Nacional de Informações
Sociais sobre períodos de contribuições da referida pessoa física e cópia de recibos de
pagamentos de empregada doméstica em diversos meses de 2008.
Alega o impugnante que de acordo com sitio da RFB, a comprovação será feita por
meio de Guias de Previdência Social (GPS), bem como do vinculo empregatício registrado
em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, e que as guias foram entregues ao
agente da RFB, que, no entanto, o Sr. Auditor informa na página 06 de seu Relatório Fiscal
que as guias foram entregues e depois na página 17, informa não ter recebido
documentação que comprova o desembolso; que deva ser interpelado o funcionário que deu
ciência ao recebimento da documentação comprobatória das despesas lançadas em sua
DAA, por se tratar de documentação original, a perca dos mesmos resultaria no que se vê
agora, a glosa integral dos valores por erro de terceiros (fls.254).
A página 06 do Relatório Fiscal, encontra-se às fls. 16 do processo, e já
transcrevemos no segundo parágrafo deste tópico, ou seja, na referida página a autoridade
fiscal descreve os documentos entregues pelo contribuinte referente ao período de 2008.
A citada página 17 do Relatório Fiscal, encontra-se às fls. 27 do processo e no item
6.4 a autoridade fiscal relata "... Contribuição Previdenciária Empregador Doméstico. No
ano de 2009, declarou o desembolso de R$ 4.890,00 a esse título. Desse valor, houve uma
redução do imposto de renda a pagar de R$ 732,00. Intimado, não comprovou o
desembolso. Dessa forma, glosamos de ofício o valor que foi indevidamente reduzido do
imposto de renda a pagar".
Da simples transcrição das páginas do Relatório Fiscal mencionadas pelo
interessado, verifica-se que não há nenhuma contradição como que fazer crer o
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
17
impugnante, eis que os documentos apresentados e verificados pela fiscalização, referem-
se ao ano-calendário de 2008, enquanto o valor pleiteado pelo contribuinte e não
comprovado refere-se ao ano-calendário de 2009.
Nenhum documento apresentado pelo contribuinte foi extraviado, conforme
podem ser vistos, às fls. 51 a 53, cópia de parte da CTPS, com baixa em 31/10/2008; recibos
parciais de pagamento à Maria da Gloria de Jesus, fls. 56 a 57, todos referente a 2008.
O que ocorreu é que a referida empregada doméstica teve encerrado o seu
contrato de trabalho, junto ao contribuinte, em 31 de outubro de 2008 (fls.53) e o mesmo
indevidamente inseriu-a em sua declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2009.
Deste modo, fica mantida a glosa de Dedução de Contribuição Previdenciária
Empregador Doméstico, no valor de R$ 732,00, com a multa qualificada aplicada de 150%
(cento e cinqüenta por cento).
Da Multa Qualificada.
Sobre a aplicação da multa, cabe transcrever o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, in
verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
II
- de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) (grifamos).
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 estabelecem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I
- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II
- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
18
Art. 73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. A aplicação da multa qualificada,
prevista no parágrafo 1°, pressupõe que seja comprovada uma das hipóteses contidas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei n.°4.502/64. (sonegação, fraude ou conluio)
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento
intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, utilizando-se de subterfúgios a
fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
Portanto, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que
os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. É de se ressaltar que a doutrina
finalista, adotada pelo Código Penal Brasileiro com a reforma de 1984, deslocou o
elemento normativo (consciência da ilicitude) para a culpabilidade, como elemento
indispensável ao juízo de reprovação. Desta forma, o dolo constitui-se apenas dos
elementos cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito, e o volitivo, que é à
vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
No presente procedimento fiscal que culminou com a lavratura do auto de
infração em tela, ficou demonstrado que o contribuinte inseriu despesas sabidamente
inexistentes, adulterou Comprovante de Rendimentos fornecido pela Fonte pagadora,
informou como dependente pessoa já falecida e pessoas que não constam do rol de
dependentes, inseriu despesas médicas fictícias e/ou majoradas, relacionou pagamento a
empregada doméstica que havia encerrado seu contrato de trabalho um ano antes ao ano-
calendário em tela.
Portanto, tendo em vista que restou comprovado que o autuado fez incluir em
suas Declarações de Ajuste Anual valores de Deduções com Previdência Privada, de
Dependentes, de Despesas Médicas e de Previdência Patronal Empregador Doméstico
conscientemente sem possuir as devidas comprovações legais, importando em redução
do imposto efetivamente devido, não há como considerar involuntária a conduta do
contribuinte, o que torna perfeitamente aplicável a multa qualificada prevista no artigo 44,
§1°, da Lei n° 9.430/1996.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, e considerando que o presente auto de infração foi
lavrado com observância dos preceitos legais vigentes, voto no sentido julgar integralmente
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
19
Procedente o presente Lançamento Fiscal, declarando o contribuinte devedor do crédito
tributário exigido.

Nada a reparar nos fundamentos denegatórios do pleito constantes dos excertos
supra, exceto no que tange à multa qualificada. É que a Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, fixando o novo limite de 100% à aplicação da multa de ofício qualificada, na
hipótese de ausência de comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%,
aplicado no lançamento. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN1 ao lançamento, devendo o percentual de multa

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.727 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722457/2014-09
20
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.
Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa
qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo
106 do Código Tributário Nacional, e conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da
Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 366
DF CARF MF
Original